Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715951-51.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO SANTANA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÊS ACUSADOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARTICIPAÇÃO E HOMISSÃO RELEVANTE. DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO A OUTRA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE INSUFICIENTE. QUALIFICADORAS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o mérito ser submetido ao crivo do Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e, de forma soberana, desconsiderando-se qualquer ponderação da decisão de pronúncia e do presente acórdão, acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 2. Retratada situação de tentativa de homicídio cruenta ou vermelha (em que a vítima é atingida mesmo que superficialmente), em relação às duas vítima, torna-se imperiosa a prova pericial para atestar a materialidade, tendo em vista a existência de vestígios, em razão da expressa disposição do artigo 158 do Código de Processo Penal. 3. Inexistindo prova pericial em relação a uma das vítimas bem como ausente justificativa para a sua não realização, impõe-se a despronúncia dos acusados quanto a este delito por ausência de certeza da materialidade, sem prejuízo de nova denúncia em caso de prova nova, consoante artigo 414, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Penal. 4. Inviável o decote da qualificadora do meio que dificultou a defesa das vítimas, por não se encontrar totalmente divorciada do conjunto probatório, competindo aos jurados decidir soberanamente a questão. 5. A denúncia imputou aos réus a qualificadora do motivo torpe, aduzindo que um deles teria agido motivado por ciúme excessivo em relação a uma mulher que, ao tempo do fato, ainda seria ou já teria sido namorada da vítima. Entretanto, a qualificadora do motivo torpe não encontra guarida em qualquer elemento dos autos, estando totalmente divorciada do conjunto probatório, sendo os indícios no sentido de que era a vítima quem tinha ciúme excessivo de sua namorada ou ex-namorada e buscava um dos réus para questioná-lo acerca de seu interesse nela, de sorte que deve ser decotada. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas a subsidiar a decisão de pronúncia do insurgente. Ressalta que a prova testemunhal baseada em “ouvir dizer” não seve para fundamentar mencionada decisão; b) artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que não há indícios mínimos que possam evidenciar o reconhecimento da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Ademais, apresenta divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos reconheceu a existência de indícios de autoria e prova da materialidade aptas a subsidiar a pronúncia do réu, bem como se mostrar inviável “o decote da qualificadora do meio que dificultou a defesa das vítimas, por não se encontrar totalmente divorciada do conjunto probatório, competindo aos jurados decidir soberanamente a questão” (ID 32388630). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005